Tribunal: TJBA
Processo: 0504047-06.2018.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0504047-06.2018.8.05.0004 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): ROGERIO REIS MONTARGIL registrado(a) civilmente como ROGERIO REIS MONTARGIL APELADO: ALAGOINHAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo interno interposto pelo Município de Alagoinhas contra decisão monocrática que negou seguimento à apelação, sob fundamento de ausência de dialeticidade recursal. Na origem, trata-se de extinção de execução fiscal por desinteresse processual, diante da inércia do ente municipal em se manifestar sobre o valor exequendo inferior ao mínimo legal fixado na Lei Complementar Municipal n. 166/2023. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão monocrática que não conheceu da apelação por ausência de impugnação específica configura formalismo excessivo; (ii) estabelecer se a apelação descumpriu o requisito de dialeticidade; (iii) se houve erro de procedimento no primeiro grau, por suposto vício de intimação do Município antes da extinção do feito executivo. III. RAZÕES DE DECIDIR A ausência de impugnação específica à fundamentação da sentença inviabiliza o conhecimento da apelação, nos termos do art. 1.010, II e III, do CPC, não se tratando de mero formalismo, mas de condição para que ocorra o contraditório e a ampla defesa. A consequência da ausência de dialeticidade recursal é a inadmissibilidade do recurso, não cabendo ao julgador flexibilizar exigência expressamente prevista no Código de Processo Civil. As razões recursais do agravo interno persistem na tese já afastada, sem enfrentar o fundamento central da extinção: a ausência de manifestação do ente público sobre o valor exequendo inferior ao mínimo legal. Não há vício na intimação do Município, pois a procuradoria foi regularmente cientificada via sistema eletrônico (PJE), em conformidade com o art. 183, §1º, do CPC, tendo o patrono registrado ciência inequívoca nos autos. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A ausência de impugnação específica à sentença impede o conhecimento da apelação por falta de dialeticidade, nos termos do art. 1.010 do CPC. Não há vício na intimação pessoal de ente público realizada por meio eletrônico, nos moldes do art. 183, §1º, do CPC. A extinção de execução fiscal por desinteresse processual decorrente da inércia em se manifestar sobre o valor exequendo inferior ao mínimo legal não pode ser superada por fundamentos estranhos à causa de extinção. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.010, II e III; 183, §1º. Lei Complementar Municipal n. 166/2023, art. 1º. Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes citados expressamente no voto. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0504047-06.2018.8.05.0004, em que figuram como agravante MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS e como agravada ALAGOINHAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada em sistema. PRESIDENTE DES. JOSEVANDO ANDRADE RELATOR PROCURADORIA DE JUSTIÇA